Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DEFLAGRAÇÃO. CONSUMAÇÃO. FASE LIQUIDATÓRIA. RESOLUÇÃO. DECISÃO. AGRAVO. MANEJO. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. NATUREZA PROVISÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO INDIVIDUALIZADO PELOS EXQUENTES. EFETIVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DO NUMERÁRIO RECOLHIDO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO OU ADVENTO DA COISA JULGADA RECOBRINDO A FASE LIQUIDATÓRIA. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferida a preexistência de decisões, inclusive colegiada, condicionando a movimentação de quaisquer valores penhorados ou recolhidos à devida prestação de caução idônea e apta a garantir o juízo e salvaguardar eventual modulação do débito exequendo ou a resolução definitiva dos recursos interpostos durante a fase liquidatória, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.